Tribunal: TJSP
Processo: 1502506-85.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU. Exercícios 2010 e 2011. Sentença de extinção, diante da baixa da executada junto a Receita Federal. Possibilidade de prosseguimento do feito em face dos sócios da extinta pessoa jurídica. Recurso provido.